Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. REQUERIMENTO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR COMPROVADAS. COBRANÇA. LICITUDE.
1. Falta interesse recursal à parte em discutir questões não apreciadas na sentença.
2. No julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
3. Tendo havido expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do seguro de proteção financeira.
4. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido.